Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-30.2022.8.11.0110
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000806-30.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEAM LEMES CARVALHO - CPF: 054.460.301-09 (APELANTE), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.435.961-31 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATIA MARTINS GONTIJO - CPF: 844.185.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JETAS BELMIRO LEMES - CPF: 537.197.511-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕESDEFENSIVAS –
PRELIMINARES
– ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO SOMENTE EM RAZÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – MERAS SUSPEITAS E INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA TRAFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA APÓS INVESTIGAÇÃO PRÉVIA CONSTATANDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – RELATÓRIO POLICIAL EVIDENCIANDO POSSIBILIDADE DE MERCANCIA DE ENTORPECENTES NO DOMICÍLIO DOS ACUSADOS – PRELIMINAR AFASTADA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – INOCORRÊNCIA – INICIAL QUE APRESENTOU DESCRIÇÃO FÁTICA SATISFATÓRIA – AMPLA DEFESA GARANTIDA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DELITO DE MÃO PRÓPRIA – INVIABILIDADE – ARMAMENTO QUE ESTAVA A DISPOSIÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS – COMPOSSE EVIDENCIADA –

FALTA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS DIVERGENTES – DESCABIMENTO – MERCANCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PALAVRA DOS POLICIAIS CONVERGENTE COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Dada a presunção de validade das decisões judiciais, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão que redundou na prisão em flagrante dos acusados, ao argumento de que o respectivo mandado teria sido expedido exclusivamente a partir de denúncia anônima, tendo em vista a existência de relatório de investigação prévio apontando a traficância.

Descabida a alegação de inépcia da denúncia quando a inicial traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

É inviável a absolvição por falta de provas quando o conjunto probatório produzido em fase de inquérito, confirmado perante o contraditório, denotar a prática da traficância pelos acusados.

Ocorre a posse compartilhada de arma de fogo quando evidenciado que os agentes tinham conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso desejassem utilizá-lo, como no caso em apreço.

Se o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que negou ao réu o direito de apelar em liberdade.

Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3o), de modo que o pleito de isenção de custas não merece provimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Nilma Oliveria dos Santos
e
Geam Lemes Carvalho
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000806-30.2022.8.11.0110 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que condenou a apelante Nilma pelo crime de tráfico de drogas privilegiado e posse irregular de arma de fogo (art. 33, § 4o
,
da Lei 11.343/06 e art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03), e o apelante Geam por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03).

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade da busca e apreensão realizada, porque ocorreu amparada em mandado baseado unicamente em denúncias anônimas, o que caracteriza mera suspeita e não justifica a autorização das buscas. Além disso, requer o reconhecimento da inépcia da denúncia, por falta de individualização das condutas, que ocasionou evidente prejuízo ao exercício da ampla defesa.

No mérito, busca a absolvição dos réus quanto ao crime de tráfico de drogas por falta de provas e absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo por falta de individualização da conduta, tendo em vista se tratar de delito de mão própria, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais (Id. 167967997 e Id. 167967998).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 167969305).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 174219156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 23 de novembro de 2022, por volta de 6h50min, em residência particular, na avenida Nego Carrim (Chácara do Deva), bairro Cristalino, em Campinápolis/MT, os apelantes
Nilma Oliveira dos Santos
e
Gean Lemes Carvalho
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, vendiam, ofereciam, transportavam, guardavam, traziam consigo, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas, para fins de traficância, 4,784 kg (quatro quilos, setecentos e oitenta e quatro gramas) de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A inicial narra ainda que, na mesma data e local, os denunciados
Nilma Oliveira dos Santos
e
Gean Lemes Carvalho
possuíam e mantinham sob sua guarda, arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Nas circunstâncias acima narradas, os denunciados Geam e Nilma mantinham em depósito diversas porções de maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes.

Para a prática do tráfico de entorpecentes, os denunciados Geam Lemes Carvalho e Nilma Oliveira dos Santos utilizavam-se de sua residência, localizada na Avenida Nego Carrim (Chácara do Deva), Bairro Cristalino, nesta comarca, como ponto de guarda, venda e fornecimento a usuários.

Na data dos fatos, uma equipe da Polícia Civil cumpria o Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar nos autos 1000632-21.2022.8.11.0110 (págs. 53/55), em desfavor dos denunciados. Durante o cumprimento do mandado, os denunciados relutaram para acatar a ordem de abrir a porta da residência para efetivação das buscas, ocasião em que foi necessário o uso moderado da força e a utilização de algemas, pois o denunciado Geam tentou resistir ao cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Em seguida, os policiais Kátia e Lusney perceberam uma movimentação estranha no quarto dos denunciados. Ao verificar o cômodo, flagraram a denunciada Nilma tentando desvencilhar-se de uma caixa com substâncias entorpecentes.

Ato contínuo, os policiais intensificaram as diligências e fizeram a apreensão de 4,784 kg (quatro quilos, setecentos e oitenta e quatro gramas) de substância análoga à maconha acondicionados em diversos locais da residência, sendo a maior quantidade encontrada no quarto do casal.

Nas mesmas circunstâncias acima narradas, os denunciados Nilma e Geam possuíam, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver, sem marca aparente, calibre .38, n.o de série 1392055, e 12 (doze) munições, do mesmo calibre, que foram devidamente apreendidos (Termo de Exibição e Apreensão de págs. 13/15).

Além disso, durante a abordagem foram localizados e apreendidos: 01 (um) veículo Fiat Pálio/Ex, cor branca, ano 1999, placa JZA9058/MT; a quantia de R$ 571,00 (quinhentos e setenta e um reais) fracionados em notas de 200, 100, 50, 20, 10, 05 e 02 reais; 01 (um) Tablet da marca Samsung, cor branca; 01 (uma) Balança de Precisão, cor preta; 01 (um) celular da marca Samsung, cor vermelha; 01 (um) celular da marca Motorolla, cor Azul; 01 (uma) Balança de Precisão, cor prata; 02 (dois) cadernos com anotações inerentes ao tráfico de drogas; 01 (um) celular da marca Samsung, cor vermelha – em poder da denunciada Nilma; 01 (um) celular da marca Samsung, cor preta – em poder do denunciado Geam; entre outros objetos (Termo de Exibição e Apreensão de págs. 13/15).

Durante a prisão em flagrante, os denunciados tentaram danificar os celulares que estavam em seu poder, arremessando-os no chão.

Consigna-se que o mandado de busca e apreensão se deu justamente em razão de a Autoridade Policial ter recebido informações acerca do envolvimento dos denunciados em crimes de tráfico de drogas.”
(Id. 167969196).

Diante desse quadro fático, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo e munições (art. 12,
caput,
da lei 10.826/03), e, após a instrução processual, os réus foram condenados, oportunidade em que o magistrado aplicou a Geam a pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, e a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, além do pagamento de 12 dias-multa, pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Em relação a acusada Nilma, o magistrado reconheceu a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e impôs a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa; e em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo a pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Inconformada, a defesa busca,
preliminarmente,
o reconhecimento da nulidade da entrada dos policiais no domicílio dos acusados, argumentando que o acusado Geam sofreu agressões físicas das autoridades e que “
em nenhuma hipótese a autoridade policial deverá requerer a medida com base em meras suspeitas ou denúncias anônimas, não bastando a existência de uma ordem judicial para a busca domiciliar; é preciso que esta seja baseada em indícios suficientes, e não apenas em meras suspeitas, caso o contrário, a autoridade que ordene a medida estará cometendo crime de abuso de autoridade, por ato atentatório à inviolabilidade de domicílio daquele indivíduo cuja ordem atinja.”

Afirma que
“o mandado de busca e apreensão processo n° 1000632-21.2022.8.11.0110 (em anexo nos autos), baseou-se em denúncias anônimas e em diligências que sequer foram acostadas aos autos a fim de comprovar que no respectivo local ocorriam os ilícitos apontados pela autoridade policial, nem sequer demostraram quais diligências foram realizadas para que chegassem a tal conclusão”

Sem razão a defesa.

Depreende-se dos autos que a prisão em flagrante dos recorrentes ocorreu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão (n.
1000632-21.2022.8.11.0110)
direcionado à residência localizada na avenida Nego Carrim (Chácara do Deva), bairro Cristalino, em Campinápolis/MT, expedido por determinação da magistrada da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

Importante consignar que, apesar da ausência de cópia da decisão que determinou a realização da diligencia, há nos autos cópia do aludido mandado (Id.167969185 – p. 50), de forma que deve ser presumida a idoneidade dos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a medida, uma vez que a defesa não logrou demonstrar que esta teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima; aliás, não produziu nenhum elemento de prova nesse sentido.

Pelo contrário, consta no Id. 167969231 – p. 2-4 que comprova que os investigadores realizaram diligencias para averiguar a veracidade das denúncias anônimas, oportunidade em que visualizaram movimentações típicas da comercialização de entorpecentes,
in verbis:

“Informo a Vossa Excelência que chegaram ao nosso conhecimento, várias informações apontando vendas de drogas pelas pessoas abaixo elencadas, notícias que chegaram através de denúncias anônimas (via ligações, informações diretas de usuários), diligências investigativas de investigadores desta delegacia, em conversa com vizinhos dos respectivos locais, enfim, diversos meios de informações foram utilizados para chegar a suspeita de tráfico de entorpecentes efetuado pelos alvos descritos abaixo.
Diante do noticiado, decidimos investigar se de fato procedia as informações anunciadas, passamos a observar tais locais para certificarmos se havia movimentação de usuários, constatamos que realmente há nesses locais evidências de comercialização de drogas, entretanto, para configurar com mais precisão, sugerimos pedido de busca e apreensão nesses locais.
”

Em relação as supostas agressões físicas sofridas pelo acusado, entendo que não se pode afirmar, a partir das informações dos autos, que as lesões descritas no exame de corpo de delito guardam nexo causal com eventual agressão praticada pelos policiais, pois há informações de que Geam tentou resistir à abordagem e pulou o muro da residência (Boletim de Ocorrências, Id. 167969163).

Por outro lado, importante lembrar que eventual agressão praticada pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento não acarreta a imediata nulidade das provas obtidas e contaminação da ação penal, mas sim a responsabilização dos servidores, com instauração do devido processo legal na instância competente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO –
ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES PRATICADAS PELOS POLICIAIS CONTRA O ACUSADO – NULIDADE OCORRIDA NA FASE EXTRAJUDICIAL – NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ –
NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ACESSO FRANQUEADO PELO RÉU – PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Embora não se ignore que aconteçam irregularidades em abordagens policiais, é sabido que nosso sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Assim, ao juiz não é permitido proferir um decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos em juízo inquisitório, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial, caracterizado por sua natureza administrativa, informativa e não obrigatória, não irradia, em regra, efeitos na ação penal. Precedentes do STJ.
(...) Pouco crível seja possível manter 43 (quarenta e três) tabletes de maconha em uma residência, sem o conhecimento dos demais moradores. Os depoimentos dos policiais militares e investigadores de polícia, a confissão do agente que transportou e manteve em depósito substância ilícita, a apreensão de elevada quantidade de maconha (41 kg), e as demais circunstâncias do flagrante, comprovam a prática do crime de tráfico de drogas. (...)
(N.U 1013331-88.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 6.9.2023).

Portanto, sem delongas,
rejeito
a primeira preliminar.

Os apelantes também suscitam a necessidade de reconhecer a inépcia da denúncia, em razão da ausência de individualização das condutas, sobretudo em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, que levou ao prejuízo à ampla defesa e a prolação de sentença vaga, pois não especificou “
quem seria o proprietário das drogas e/ou apetrechos para traficância, e criou-se dúvidas quanto a autoria e/ou materialidade delitiva, pois num primeiro momento todas as drogas apreendidas eram de todos os acusados.”

Consoante prescreve o art. 41 do Código de Processo Penal, “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

No presente caso, ao contrário do que sustentam os apelantes, há nos autos de inquérito policial elementos suficientes a amparar o oferecimento da denúncia, os quais foram base para as diligências e monitoramento que levaram a prisão em flagrante dos réus. A exordial acusatória pontuou a qualificação dos acusados, identificando-os, as circunstâncias do caso concreto, o delito em que incorreram, bem como a data em que teria ocorrido, atendendo, a contento, as exigências do art. 41 acima citados.

Ao que consta dos autos, a prisão em flagrante dos réus foi possível após as informações recebidas pela Polícia Civil de que havia um casal praticando comércio ilícito de drogas; e somente após tais informações é que a polícia iniciou o monitoramento no local indicado, onde foi possível avistar movimentação de usuários na casa.

Diante da fundada suspeita, foi deferido o mandado de busca e apreensão, que culminou na prisão em flagrante dos apelantes e na apreensão dos entorpecentes já delineados.

Por fim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que:
“...a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.”
(REsp no 1881928/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.2.2022).

Desse modo
rejeito a nulidade
levantada.

Mérito

Superadas as questões preliminares, a defesa busca a absolvição da acusada Nilma por falta de indícios suficientes de que realizava traficância no local e de que soubesse da existência de arma de fogo. Afirma que não é possível o concurso de agentes no crime de posse ilegal de arma de fogo, tendo em vista se tratar de
“crime de mão própria, devendo a conduta ser individualizada e aplicada a somente a uma pessoa, o que não se vislumbra no caso em apreço.”

Com relação ao acusado Geam, a defesa sustenta a inexistência de provas de que vendia entorpecentes no local, argumentando que a corré Nilma confessou que traficava sozinha e que ninguém mais tinha conhecimento a respeito. Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, também a
firma que não é possível o concurso de agentes, tendo em vista se tratar de
“crime de mão própria, devendo a conduta ser individualizada e aplicada a somente a uma pessoa, o que não se vislumbra no caso em apreço.”

Acerca do entendimento da defesa a respeito da impossibilidade de coautoria no crime de posse ilegal de arma de fogo, o Superior Tribunal de Justiça há tempos firmou entendimento no sentido de que, caso comprovado nos autos que a posse ou o porte do armamento era compartilhado, ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios com um objetivo em comum, deve se admitir a participação do agente em coautoria com os demais réus.

In casu,
as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que a posse da arma de fogo apreendida era compartilhada, pois estava disponível a ambos na residência, sendo nítida a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, o que inviabiliza a adoção da tese proposta, pois, ainda que o crime seja unissubjetivo, admite-se a figura da coautoria.

Nesse sentido colaciono julgado que reflete o entendimento do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II
- In casu, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico. III - Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas.
IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra,
posse compartilhada
e transporte do artefato -,
com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado.
Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

– ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVICENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA

– DEPOIMENTOS POLICIAIS – HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – IDONEIDADE E VALOR PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO

N. 08 DA TCCR/TJMT –

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PORTE COMPARTILHADO – ARMAS ENCONTRADAS NO VEÍCULO – ABSOLVIÇÃO AFASTADA – RECEPTAÇÃO – ARMAS DE FOGO PRODUTOS DE CRIMES –

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO ACOLHIDO –

2. (...) – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...) Se as armas de fogo foram apreendidas no interior do veículo ao alcance de todos os apelantes, verifica-se que todos efetivamente concorreram para a prática delituosa ao transportar, em comunhão de ações e unidade de desígnios, os revólveres
(...) Segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, subsistindo os requisitos e pressupostos da prisão cautelar decretada anteriormente.”
(N.U 0005579-87.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,

Publicado no DJE 30.11.2019)

Em relação à ausência de provas de que os acusados realizavam a mercancia de entorpecentes, verifico que a apelante
Nilma Oliveira dos Santos
confessou a prática dos crimes, nos seguintes termos:

“Ré: a situação dessa droga que foi apreendida lá eu tinha conversado com uma moça né lá da Barra, eu tava guardando pra ela, e diz ela que ela ia levar pra outra cidade né, e eu segurei sem a ciência do meu marido ficar sabendo, porque ele tava trabalhando na fazenda, eu recebi a mercadoria quando ele não tava lá em casa, guardei embaixo da minha cama, da minha cama não, da cama de solteiro q tava do lado, e deixei lá pra que no outro dia a menina pudesse ir la pegar e levar de volta né pra onde ela queria descarregar. Só que a civil já chegou no outro dia cedo, no mesmo dia que eu ia fazer a entrega pra menina, a polícia já chegou, foi onde que eu tentei dispensar pela janela do banheiro sem meu marido saber porque ele não tinha conhecimento nenhum que tava lá, nenhum momento ele sabia disso, eu tinha feito pelas costas dele. Juíza: a arma era sua também? Ré: a arma sim, é minha mesmo. Juíza: como que você adquiriu essa arma? Ré: tem muito tempo, eu tinha comprado ela, tem muito tempo, nem o pessoal daqui não era. Juíza: de quem que você comprou a arma? Ré: de um rapaz lá do Boa. Juíza: quanto que você pagou? Ré: na época R$2.800,00. Juíza: e se você não trabalha da onde você tirou esses R$2.800,00 pra comprar essa arma? Ré: é porque faz muito tempo já que eu tenho essa arma, e eu trabalhava na época, trabalhava num bar. Juíza: e qual a finalidade de você ter uma arma em casa, Nilma? Ré: no momento que eu tava com ela exposta lá em casa mesmo é porque eu tava sozinha né, meu marido tava na fazenda, e eu tava numa chácara e é muito afastado, eu ficava com medo, era pro meu uso próprio. Juíza: você mencionou que você tava guardando a droga, uma droga que pediram pra você guardar, mas foi encontrada droga em outros lugares, pequenas porções em vários lugares... e essas outras porções? Ré: eu só tenho conhecimento, doutora, da que tava dentro da caixa, era uma caixa Império, da cerveja Império, a caixa, a única coisa que eu me recordo é isso, não tinha mais em lugar nenhum. (...) Promotor de Justiça: a respeito da arma, seu marido também não tinha conhecimento? Ré: não, é que ele só vem duas vezes no mês. Promotor: e nessas duas vezes no mês ele não abre o guarda-roupas da casa de vocês? Ré: na verdade a arma tava em cima, não tava na parte que a roupa fica, e ela tava enrolada em panos. Promotor: então a senhora confessa essa conduta que configura tráfico, mais o porte de arma, e apenas alega que seu marido não tinha conhecimento, é isso? Ré: sim, ele não sabia. Promotor: esse dinheiro, essa balança, a senhora tinha conhecimento desse dinheiro e essa balança? Ré: esse dinheiro aí apreendido, ele (Geam) tinha vindo pra cidade né pro aniversario da mãe dele e tinha pegado vale, com o patrão dele, pegou quinhentos e pouquinho com ele. Promotor: ele pegou dinheiro desse vale tudo trocado? Nota de dois, dez, vinte... Ré: mas na verdade não pegou quinhentos reais de vale, pegou mais, só que a gente foi comprando as coisas e foi trocando o dinheiro. Promotor: o seu marido tinha voltado recentemente da cadeia por tráfico né? Ré: foi (...)”
(Id. 167967952).

O apelante
Geam Lemes Carvalho
negou ter conhecimento das drogas e da arma, nos mesmos termos do relatado pela corré:

“Relatou que chegou na residência no dia anterior; que na manhã do dia seguinte os policiais bateram à porta e solicitaram que abrissem; que foi vestir a roupa para atender os policiais, momento em que ouviu eles quebrando a janela e a porta dos fundos, da cozinha; que, quando foi abrir a porta, um dos policiais o empurrou ao chão, chutou sua cabeça e o algemou; que possui duas condenações por tráfico de drogas, mas uma delas está amparada apenas na palavra de um usuário; que, em relação a primeira condenação, era apenas usuário, por isso foi preso no local; na segunda, não foi apreendido droga; que nunca vendeu drogas. Em relação a este fato, estava indo abrir a porta para os policiais, pois, não tinha motivos para fugir; que não viu as drogas, pois, ia no máximo duas vezes por mês para casa, considerando que morava na fazenda; não viu que tinha drogas no banheiro, no guarda-roupa e a arma de fogo; que foi para a cidade apenas porque era aniversário de sua genitora; costumava ir na sexta, passava um ou dois dias e voltava para a fazenda; não tinha conhecimento que havia entorpecentes embaixo da cama; não viu o encontro das drogas, apenas os policiais passando com uma caixa; que o policial o empurrou, que outro o derrubou no chão e o delegado pisou com o coturno em sua cabeça; que está junto com a Nilma por aproximadamente sete anos.”
(transcrição de depoimento retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 174219156).

Todavia, a tentativa da acusada de isentar o corréu da traficância, assumindo inteiramente a prática do crime, ficou isolada nos autos. Ouvidos em juízo, os policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão destacaram que a apelante Nilma, de fato, tentou se livrar de parte do entorpecente ao perceber a presença dos agentes e que o apelante Geam tentou fugir do local, indicando que tinha total conhecimento dos ilícitos presentes na residência. A investigadora
Katia Martins Gontijo
relatou o seguinte:

“
que quando chegou, a ré estava tentando jogar a caixa contendo droga pela janela do banheiro; que a impediram de jogar a droga pela janela; que ao entrar na casa, com outro investigador, verificou que a caixa continha droga; que acharam droga também em outros lugares da casa, inclusive, no armarinho do banheiro;
que eles demoraram para abrir a porta; que quando ingressou na casa, os demais policiais estavam algemando o réu; que o réu estava resistindo; que a ré estava nervosa, agressiva, com um bebê, então, optou por permanecer próximo a ela
. Esclareceu que viu a arma de fogo dentro do guarda-roupas;
que presenciou o réu pegar o celular e tentar socá-lo no chão, por isso, foi algemado e que a esposa dele também fez isso com o celular dela; que conheceu o réu devido a uma passagem criminal dele, na cidade de Nova Xavantina, mas não se recorda por qual crime; que Geam foi contido por dois homens; que viu Geam ao solo sendo algemado, mas, ouviu os policiais pedindo para ele encostar na parede, antes de algemá-lo; que a ré estava nua, com um bebezinho sobre a cama; que o telefone estava na cama; que pediu para a ré colocar a roupa, mas ela ficou “enrolando” para por roupa, até que esta pegou o celular o jogou no chão; que presenciou o encontro da droga no quarto.”
(transcrição de depoimento retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 174219156).

No mesmo sentido foi o relatado pelo investigador
Ozeias Nogueira da Silva
:

“Relatou que há algum tempo a polícia civil constatou que o casal estava traficando drogas, inclusive, eles já foram presos algumas vezes por tráfico de drogas; que quando o réu foi solto por tráfico de drogas, a polícia começou a receber diversas denúncias de que ele estava traficando novamente; que as denúncias foram por telefonemas, informações passadas por usuários e populares; que realizaram diligências para averiguar a procedência das denúncias; que após as diligências, a autoridade policial representou pela busca domiciliar;
que grande parte da droga estava em uma caixa, embaixo da cama, no quarto e que havia droga dentro do guarda-roupa e dentro de um recipiente dentro do porta-luvas do carro do Geam;
que localizaram a arma de fogo e um caderno com anotações. Esclareceu que quando chegaram no local, o réu estava na sala da casa, enquanto a ré estava no quarto;
que a policial Katia foi até o quarto abordar a ré e foi ela quem viu esta tentando se desfazer da caixa contendo droga e quebrar o celular; que o réu também tentou danificar o celular
e ao ser contido pelos policiais, começou a se debater, motivo pelo qual foi preciso utilizar moderadamente a força física contra ele; que uma parte da droga estava no guarda-roupas, em meio a roupas do casal, o que indica que a droga pode pertencer aos dois; que coletaram informações com vizinhos, usuários de drogas e vigiaram o local a fim de averiguar eventual movimentação de pessoas. Questionado sobre a ausência de fotos e vídeos destes monitoramentos, disse que não fizeram devido as condições do monitoramento, que foram realizados a noite o que dificultou o uso destes meios; disse que o local é uma chácara, então ficaram em um local que pudessem visualizar a entrada do recinto e a casa; que é um local escuro, mas viram pessoas chegando e saindo, a pé e de moto; que percebeu que algumas pessoas que chegavam eram usuários de drogas; que de vizinhos, havia um bar próximo e uma pequena residência; disse que estava na porta do fundo, o Delegado na porta da frente e os demais investigadores ao lado; que ouviu um barulho de vidro, mas não sabe informar o que aconteceu. Confirmou que encontrou a caixa contendo a droga, um tablete com uns “vinte por cento tirado”, no guarda-roupas, e as demais porções foram encontradas pelos outros investigadores; que foi encontrado droga também dentro do veículo, sendo que não sabe porque não foram anexadas as fotos, mas confirma que encontrou droga no porta-luvas do carro; que foram tiradas fotos, mas, pode ser que o sistema GEA não permitiu a inserção de mais fotos; que isso acontece às vezes.”
(transcrição de depoimento retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 174219156).

A defesa sustenta que os depoimentos dos policiais apresentam contradições entre si. Todavia, da leitura das declarações judiciais dos investigadores, não verifico qualquer contradição na versão dos fatos narrada, pelo contrário, ambos os agentes apresentaram relatos uníssonos que confirmam que os acusados guardavam e vendiam entorpecentes na residência.

Neste ponto, ainda que a defesa argumente pela insuficiência probatória do depoimento policial, tal não é o entendimento dos tribunais pátrios, cujas jurisprudências são uníssonas em afirmar que
as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, sobretudo quando se mostram seguras, uniformes e em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Ademais, ainda que o acusado trabalhasse em uma fazenda e fosse para casa apenas duas vezes por mês, versão que se choca com o relatório de investigação policial n. 2022.13.7320 e com o depoimento dos investigadores de polícia, tal fato não o impede de ter ciência a respeito dos entorpecentes existentes na residência, que, conforme consta no auto de apreensão (Id. 167969164), estavam armazenados em 6 tabletes de maconha, com peso total de 4,277kg e mais 4 porções espalhadas pela casa, além de uma balança de precisão e da arma de fogo, disponível para ambos os réus.

Assim, entendo que ficou devidamente demonstrado que o acusado tinha conhecimento sobre a existência do entorpecente e da arma de fogo em sua residência e que praticava o tráfico de drogas em conjunto com a corré Nilma, não havendo falar em absolvição por falta de provas.

Superado o pedido absolutório, a defesa requer a concessão aos réus do direito de recorrer em liberdade e do benefício da justiça gratuita.

Em relação ao primeiro pedido, verifico que se encontra prejudicado quanto à ré Nilma, pois já se encontra em liberdade. Quanto ao acusado Geam, entendo que o
pedido não deve ser concedido por esta Corte de Justiça, uma vez que a custódia cautelar se encontra justificada na garantia da ordem pública, por ter o réu permanecido preso durante toda a instrução processual e pelos motivos que ensejaram a custódia preventiva permanecerem inalterados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – ENORME QUANTIDADE DE DROGA APREENDIA – MAIS DE 400 QUILOS DE COCAÍNA – PLEITO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que os depoimentos dos policiais ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual. A expressiva quantidade de droga apreendida mais de 400 kg de cocaína traduz em circunstância que evidencia que o réu faz do tráfico de entorpecentes o meio de vida dele, dedicando-se à atividade criminosa, não fazendo jus, via de consequência, à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Se o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que negou ao réu o direito de apelar em liberdade
. Cabe ao juízo da execução a apreciação de eventual pedido de isenção das custas processuais, pois é no momento da execução que serão avaliadas as reais condições financeiras do condenado (TJMT, RAC n. 6159/2012).”
(N.U 1000930-96.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de

minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 17.5.2022).

Por fim, quanto à isenção das custas judiciais, embora
art. 804 do CPP determine a condenação do vencido em custas,
“(...) é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, (...),
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções

(...)
” (STJ,
HC
n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Assim, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3o), de modo que o pleito de isenção de custas não merece provimento.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023